Tribunal: TJDFT
Processo: 0710435-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que deu provimento ao recurso das embargadas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente de publicação de matéria jornalística.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, concluindo-se não ressair da matéria jornalística questionada desígnio calunioso, difamatório ou injurioso hábil a configurar dano moral e justificar o pagamento de indenização à pessoa física (autor/embargante). A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não configura o vício de contradição a alegada divergência de entendimento entre o acórdão embargado e a sentença objeto de reforma pelo Tribunal. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.